Tribunal: TJPA
Processo: 0025348-87.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025348-87.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO DINIZ DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0025348-87.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
ANTONIO DINIZ DE ABREU
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonca Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO DEMONSTRADA. DEFESA EXERCIDA REGULARMENTE. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NO MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I -
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narra a denúncia que o apelante, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, fazendo-a contrair empréstimo bancário e transferir valores para aquisição de produtos eletrônicos que nunca foram entregues.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões a serem decididas são:

(i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito;
(ii) se há nulidade decorrente da ausência de citação pessoal do réu;
(iii) se há nulidade pela falta de intimação do réu para constituir novo advogado; e
(iv) se estão comprovadas autoria e materialidade do crime de estelionato, aptas a justificar a condenação.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINARES

3.

Incompetência da Justiça Estadual
: O delito apurado configura estelionato entre particulares, não havendo qualquer fraude direta à Caixa Econômica Federal, que foi apenas o meio utilizado para realizar a transação bancária. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, crimes que causem prejuízo exclusivo a particulares não atraem a competência da Justiça Federal, mesmo que envolvam instituição financeira pública.

4.

Falta de citação pessoal
: Não há nulidade a ser reconhecida. Embora o réu tenha sido citado por edital, seu comparecimento ao processo, por meio de advogado devidamente habilitado, com apresentação de defesa prévia, demonstra sua ciência inequívoca das imputações, afastando qualquer prejuízo à defesa.

5.

Falta de intimação para constituição de novo advogado
: Após a ausência do patrono inicialmente constituído e a não localização do réu, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a defesa. Não restou demonstrado qualquer prejuízo, sendo certo que a Defensoria atuou regularmente em favor do réu.

MÉRITO

6.

Autoria e materialidade delitiva
: Comprovadas pela robusta prova oral colhida nos autos. A vítima, em depoimento coerente e detalhado, confirmou que foi induzida em erro pelo apelante, que a convenceu a contrair empréstimo bancário e transferir valores para aquisição de produtos eletrônicos que jamais foram entregues. O proprietário da loja de eletrônicos confirmou que o réu retirou os bens, sem qualquer relação com a vítima. A conduta dolosa de enganar a vítima para obter vantagem ilícita está devidamente caracterizada.

7.

Dosimetria da pena
: A pena foi fixada de forma proporcional, no mínimo legal, e devidamente substituída por duas restritivas de direitos, conforme previsão legal. Não há reparos a serem realizados.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso improvido. Sentença mantida em sua integralidade, inclusive quanto à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DINIZ DE ABREU,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de estelionato simples, previsto no art. 171, caput, do CP, cominado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituindo a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu preliminarmente a nulidade do processo por incompetência da Justiça Estadual, bem como a nulidade do processo por falta de citação e a nulidade do processo por falta de intimação do réu por edital para constituir novo advogado. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia 29.08.2018, na agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada na Av. José Bonifácio, nesta Capital, o denunciado
ANTONIO DINIZ DE ABREU
obteve vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA BARBOSA.

Narra que a vítima é professora e estava na Escola Maria Luiza, no bairro da Sacramenta, nesta capital, quando o acusado
ANTONIO DINIZ DE ABREU
chegou ao local e se apresentou. Ele explicou a ela que trabalhava intermediando pessoas junto à Caixa Econômica Federal, a fim de fazerem empréstimos, bem como disse que trabalhava na revenda de eletrônicos.

Relata a exordial que
ANTONIO DINIZ DE ABREU
fez uma proposta à ofendida de ajudá-la a efetuar um empréstimo com a finalidade de adquirir aparelhos eletrônicos na loja que trabalhava. MARIA DAS GRAÇAS se interessou pelo negócio e entregou ao denunciado seu contracheque. Ele se dirigiu à referida agência bancária, onde conseguiu efetuar o empréstimo, sem que a vítima o tivesse passado qualquer procuração.

Após conseguir a liberação do dinheiro, ANTÔNIO combinou com MARIA DAS GRAÇAS para que fossem até à agência, onde finalizaram a negociação de compra e venda dos eletrônicos. Em seguida, foram até o caixa onde a vítima transferiu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a conta Nº 20836-3, agência 3229 em nome de João Paulo Souza da Silva, proprietário da loja de eletrônicos, e R$ 1.000,00 (uns mil reais), foi dado em espécie para ANTÔNIO DINIZ, em forma de comissão pelos seus serviços.

Ocorre que, chegando em casa, a vítima percebeu que algo estava errado com os papeis que o banco lhe oferecera, assim, na manhã seguinte voltou a agência e contou o ocorrido ao seu gerente, bem como passou a ligar para ANTÔNIO, o qual não atendia nenhuma das ligações e depois o celular ficou fora da área de serviço.

Posteriormente a agência lhe informou que haviam sacado R$ 2.000,00 (dois mil reais), no débito automático. Assim, procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. ANTÔNIO, após tomar ciência da ocorrência registrada por MARIA, chegou a entrar em contato com ela, afirmando que ele iria lhe restituir parte de seu prejuízo, dando-lhe dois computadores e um montante do dinheiro, o que até o presente momento não aconteceu.

Em sede policial, JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA, titular da conta para qual o dinheiro foi transferido, esclareceu que ele e sua esposa realmente são proprietários de uma empresa que fornece produtos eletrônicos para outras empresas e órgãos públicos. Disse que ANTÔNIO é seu cliente e que no dia 28.08.2018 lhe solicitou um orçamento dos seguintes produtos: um CELULAR ALCATEL PIXI 4, 8 GB; uma IMPRESSORA EPSON L395 TANK WI FI e dois NOTEBOOK LENOVO CELERON 4G HD, totalizando o valor de R$ 7.000,00. Disse, ainda, que no dia seguinte efetuou os depósitos em duas vezes nos valores de R$ 5.000,00 e posteriormente de R$ 2.000,00, desta feita, no dia 30.08.2018 compareceu na empresa e fez a retirada dos objetos descritos em nota fiscal nº 4193.

Conclui a denúncia que os elementos indiciários colhidos apontaram que primeiramente o acusado fez o orçamento dos produtos que queria adquirir; no dia seguinte fez a abordagem à vítima, efetuou um empréstimo no nome dela e a fez transferir o valor exato do orçamento à conta do proprietário da loja de eletrônicos. O denunciado, então, teria retirado os produtos no dia seguinte e não deu mais satisfação alguma à vítima, que ficou com todo o prejuízo, sem os produtos e com um empréstimo contraído em seu nome.

Após a instrução, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém condenou
ANTONIO DINIZ DE ABREU
pela prática do delito de estelionato simples, previsto no art. 171, caput, do CP, cominado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituindo a pena privativa e liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pugna
preliminarmente
pela declaração de
nulidade do processo por incompetência da Justiça Estadual
, o que
não merece acolhimento, senão
vejamos:

Aduz o apelante que, uma vez que o delito teria ocorrido mediante empréstimos e transações bancárias ocorridos na Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, estaria caracterizado interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal.
Sem razão
.

Conforme claramente relatado na denúncia e reconhecido na sentença
não houve fraude direcionada à Caixa Econômica Federal, sendo ela apenas a instituição financeira utilizada para transacionar os valores entre os particulares citados na narrativa dos fatos
, não sendo o fato do delito envolver saques de valores depositados pelo particular naquela instituição suficiente para atrair interesse da União e modificar a competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido:

STJ
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VENDA IRREGULAR DO IMÓVEL POR PESSOA QUE INGRESSOU LICITAMENTE NO PROGAMA
. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE ESTELIONATO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
? CP. 1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal ? CF. 2. O julgamento do delito de estelionato com causa de aumento da pena (art. 171, § 3º), na hipótese de ofensa direta à Caixa Econômica Federal (entidade de direito público), compete à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal (RHC 80.088/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/4/2017). Todavia, não se constata ofensa direta à Caixa Econômica Federal quando pessoa que adquiriu licitamente o imóvel no Programa Minha Casa Minha Vida posteriormente o transfere à vítima de boa fé, a despeito de proibição contratual. 3.
A fixação da competência da Justiça Federal ocorre no caso de violação direta de interesses da União e órgãos federais. Nessa linha, o estelionato que causa prejuízo apenas a particulares não fixa a competência da Justiça Federal
. Precedentes da Terceira Seção: CC 143.616/SP, de minha relatoria, DJe 9/3/2018; CC 154.507/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/12/2017; AgRg no CC 144.065/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/3/2017 e CC 170.119/GO, de minha relatoria, DJe 16/6/2020. 4. Conflito conhecido para declarar que compete ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santo Ângelo ? RS julgar tão somente delito descrito no art. 171, caput, do CP, ou seja, situações porventura identificadas de venda irregular de imóveis que possam configurar, em tese, delito de estelionato praticado entre particulares.

(STJ - CC: 174603 RS 2020/0227941-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)

Impõe-se, portanto, a
rejeição da preliminar de nulidade do processo por incompetência da Justiça Estadual
.

Ainda em sede
preliminar
, arguiu o apelante a
nulidade do processo por falta de citação válida do réu,
o que
não merece acolhimento
, devendo-se ressaltar que, em que pese o acusado não ter sido citado pessoalmente,
não há dúvidas de que ele teve pleno conhecimento da imputação contra si imposta, já que apresentou a competente Resposta à Acusação após a sua citação por edital, por meio de advogado devidamente habilitado

Destarte, o comparecimento aos autos do processo por causídico regularmente habilitado, inclusive com apresentação de Defesa Prévia, demonstra a inequívoca ciência da imputação em desfavor do apelante e o exercício regular por este das prorrogativas defensivas.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. RÉU NÃO CITADO PESSOALMENTE. CIÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. MANIFESTAÇÕES CONTÍNUAS NOS AUTOS. ENDEREÇOS FORNECIDOS NÃO PERMITIRAM A CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO CAUSÍDICO. VÍCIO PROCESSUAL NA CITAÇÃO PROVOCADO PELO PRÓPIO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE SE BENEFICIAR DE NULIDADE POR ELA CAUSADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na citação reputada como válida, em razão de o réu, em que pese não ter sido citado pessoalmente, ter efetiva ciência das imputações contra si, observado que se manifestou por inúmeras vezes nos autos e comunicou ao Juízo diversos endereços de contato, todos infrutíferos no momento das diligências, dando causa ao vício processual. Além disso, constituiu advogado que se manteve atuante no processo, tendo inclusive apresentado defesa prévia, de modo que não se verifica ilegalidade a ensejar a nulidade do processo a partir da citação, pois não pode o réu se beneficiar de nulidade à qual deu causa. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 553011 SC 2019/0378892-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)

Assim,
entendo que a apresentação de defesa por advogado habilitado pelo réu cumpre o objetivo da citação pessoal
.

Portanto, não restando demonstrado qualquer prejuízo à Defesa,
impõe-se rejeitar o pleito preliminar de reconhecimento de nulidade do processo por ausência de citação válida
.

Ainda em sede
preliminar
, arguiu a
nulidade do processo por falta de intimação do réu por edital para constituir novo advogado
, o que
não merece acolhimento
, uma vez que
não demonstrado qualquer prejuízo

à Defesa com a designação da Defensoria Pública para patrocínio da Defesa do réu
, em audiência de instrução e julgamento realizada em 18/10/2021, na qual consignou o juiz de primeiro grau que,
em razão da revelia do réu, inexistência de endereço atualizado nos autos e ausência ao ato do advogado habilitado
, determinou o magistrado a
intimação do patrono particular para informar se ainda prosseguia no patrocínio da causa
e, após sua
inércia, devidamente certificada nos autos
, determinou o encaminhamentos dos autos à Defensoria Pública para prosseguimento na Defesa do réu revel, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, ante a não demonstração de prejuízo decorrente da referida decisão.

Por fim, quanto ao mérito do processo, pugnou o apelante pela absolvição por insuficiência de provas, o que não merece provimento

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente configurados nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima Maria das Graças Vieira Barbosa e da testemunha João Paulo Souza da Silva, cujos depoimentos em juízo confirmaram em sua integralidade as imputações constantes na denúncia em desfavor do réu.

Em juízo, a vítima MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA BARBOSA, declarou trabalhava em uma escola Municipal e que era bastante comum os funcionários receberem representantes bancários, que ofereciam produtos aos servidores públicos. Afirmou que o réu chegou à instituição de ensino, apresentando-se como representante da Caixa Econômica Federal, pedindo para conversar com os professores sobre uma proposta de empréstimo. Recordou que o acusado também negociava aparelhos eletrônicos e que poderia destinar o dinheiro do empréstimo para a compra de produtos por um preço menor do que o de mercado. Declarou que ficou interessa pela proposta, pois pretendia adquirir um notebook e uma televisão. Disse que o acusado, então, agilizou toda a transação junto à Caixa Econômica, sendo que ela apenas compareceu no banco para assinar os papéis. Recordou que o empréstimo era de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que o réu pediu que transferisse R$ 7.000,00 (sete mil reais) diretamente para a conta da empresa de eletrônicos e assim foi feito. Afirmou que estava se sentindo segura, pois tratou da negociação no interior do banco, com funcionários da Caixa, de modo que não desconfiou que poderia ser um golpe. Relatou que, ao chegar em casa e conferir o comprovante que lhe entregaram na Caixa, levou um susto, pois apenas constava o valor de saque, sem qualquer informação quanto à transferência. Diante disso, voltou à agência no dia seguinte e falou diretamente com o gerente, que não pôde ajuda-la, pois, segundo alegou, fora ela mesma que efetuou a transferência e sacou o dinheiro, não tendo o banco responsabilidade quanto ao destino dos valores. Concluiu declarando que o seu prejuízo foi de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo mil reais entregues diretamente ao denunciado e outros sete mil repassados a uma conta de titularidade de João Paulo Souza da Silva, proprietário de uma loja de eletrônicos. Ela não recebeu qualquer produto dessa loja.

No mesmo sentido, a testemunha arrolada pela acusação, Sr. JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA declarou que é proprietário de uma loja de produtos eletrônicos e que há época o réu compareceu à sua loja para fazer um orçamento de produtos. Disse que após o réu lhe mostrar o comprovante da transação em dinheiro para a compra dos equipamentos efetuou a entrega da mercadoria. Afirmou não recordar o nome do titular da conta de origem e que sequer sabia do acordo realizado entre o acusado e a vítima e que emitiu a nota fiscal dos produtos em nome do réu.

Portanto, necessário concluir que as provas produzidas nos autos demonstram que o acusado induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo patrimonial e obteve vantagem para si ao fazer-lhe acreditar que estava adquirindo produtos eletrônicos que nunca forem entregues,
impondo-se, portanto, o indeferimento do pleito de absolvição da prática do delito do art. 171, caput, do CP.

Em sequência, em que pese não tenha o apelante apresentado qualquer irresignação quanto à dosimetria da sanção, constata-se que não merece reparos a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau,
devendo ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos
, a individualização da sanção realizada pelo juiz a quo, culminando no arbitramento da pena final de 02 (dois ) anos de reclusão em regime aberto, mantendo-se também a substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, nos termos da sentença guerreada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/12/2024